Tribunal: TJMT
Processo: 1017751-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017751-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS FERREIRA FONSECA - CPF: 414.399.308-21 (ADVOGADO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.242.184/0002-87 (AGRAVANTE), HENRIQUE MACIEL BOULOS - CPF: 756.650.261-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVA - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A apólice garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN, contudo, para hipótese de emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos a garantia processual é suficiente.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por Armac Locação, Logística e Serviços S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1021041-60.2024.8.11.0041, que tem como objetivo primordial obter a suspensão da exigibilidade do crédito questionado e garantir a emissão de certidão de regularidade fiscal quando solicitada ao Ente Público Fiscal.

Nas razões recursais a agravante alega que
“
demonstrou claramente a probabilidade do direito ao comprovar, mediante documentos juntados aos autos, que a infração fiscal foi cometida por terceiro e não por ela. Tal comprovação é suficiente para evidenciar que a autuação fiscal e o Termo de Apreensão e Depósito no 1171480-9 foram indevidamente imputados à Agravante
”
.

Menciona que
“
apresentou a apólice de seguro-garantia no 1007507038224, que atende integralmente as disposições da Resolução CPPGE no 81-2016, como garantia integral do débito fiscal questionado. A aceitação dessa garantia pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) é vinculada e obrigatória, conforme os requisitos estabelecidos pelo próprio Estado do Mato Grosso. Portanto, não há qualquer prejuízo ao fisco na concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que a garantia oferecida é mais do que suficiente para assegurar o crédito tributário em discussão
”
.

Afirma que
“
O perigo de dano é igualmente evidente. A não emissão da certidão de regularidade fiscal pode causar graves prejuízos à atividade empresarial da Agravante, impedindo-a de participar de licitações, obter financiamentos e realizar operações comerciais que dependem da regularidade fiscal. A iminência da chegada da sua irregularidade fiscal agrava ainda mais a situação, colocando em risco a continuidade das suas atividades empresariais e, consequentemente, sua viabilidade econômica
”
.

Aduz que
“ao rejeitar os Embargos de Declaração e determinar a intimação da Fazenda Estadual para manifestação sobre a apólice de seguro-garantia, desconsiderou a urgência e a necessidade de proteção imediata dos direitos da Agravante”.

Por fim, pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal (efeito ativo), de forma que seja garantido à agravante o direito de obter a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal (CND ou CPDN) sempre que requerida ao fisco (Id. 223294698). Ao final, pugna pela ratificação da medida liminar.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, registrando que não tem objeção à garantia do juízo exequendo mediante seguro garantia, desde que de acordo com os termos da Resolução no 81/CPPGE-MT, no entanto, manifesta discordância em relação à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, alegando que deve assegurar em juízo a totalidade dos débitos devidos e, preferencialmente, com o depósito em dinheiro (Id. 232843652).

O pedido de efeito ativo pleiteado foi concedido (Id. 223599177).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. no 234860171, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto por Armac Locação, Logística e Serviços S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1021041-60.2024.8.11.0041, que tem como objetivo primordial obter a suspensão da exigibilidade do crédito questionado e garantir a emissão de certidão de regularidade fiscal quando solicitada ao Ente Público Fiscal.

A parte agravante pleiteia, no recurso, apenaso
direito de ter renovada a Certidão de Regularidade Fiscal da empresa sempre que solicitada ao fisco, no que se refere ao débito em litígio.

Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou a ação anulatória de origem objetivando a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a expedição de Certidão de regularidade fiscal em seu favor, mediante a apresentação de seguro garantia.

A liminar foi indeferida, ensejando a interposição do presente recurso.

Com efeito, a possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em caso de débitos não vencidos ou em caso de execução fiscal já em curso, encontra-se bem delineada no artigo 206 do Código Tributário Nacional, prestando-se para os casos em que há crédito tributário constituído, o qual dispõe:

“Art. 206 – Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo STJ de que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). (Destaquei).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - FIANÇA BANCÁRIA - DÉBITO VENCIDO MAS NÃO EXECUTADO - PRETENSÃO DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). POSSIBILIDADE1
. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo
(art. 206 CTN). 2. O depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Precedentes. 3. Recurso especial não provido”.
(STJ: REsp 1063943 RJ 2008/0123162-9. Publicação DJe 27/04/2010. Relator Ministra ELIANA CALMON). [Destaquei].

Também é entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO – OBSTACULIZAR A INCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DO SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO QUE DEVE SER AFASTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, mediante ação cautelar, antes da execução da dívida, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, contudo, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito”.

(N.U 1005682-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)
.

Ocorre que o oferecimento de seguro garantia não se presta para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nem para impedir a inclusão do contribuinte no cadastro de inadimplentes, conforme já decidido por este Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter
certidão
positiva com efeito negativo (art. 206, CTN).
O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal.
(N.U 1024950-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)”.

(N.U 1013707-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)
. (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência - NÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.

1.
Embora o seguro garantia não seja admitido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) por meio dessa modalidade de garantia do juízo
, conforme se verifica da análise conjunta do REsp n.o 1.123.669/RS (Tema Repetitivo n.o 237) e REsp n.o 1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).

2. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída”.

(N.U 1009655-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)
. (destaquei).

No caso concreto, a agravante ofereceu seguro garantia no valor de R$ 242.300,00 (duzentos e quarenta e dois mil e trezentos reais), superior ao débito discutido na ação de origem, de R$ 232.2000,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos reais), cuja apólice, aparentemente, é idônea e amplamente aceita pela jurisprudência pátria, bem como, possui registro na SUSEP, com vigência até 20/06/2029 (Id. 160613083 – dos autos originários).

Assim, o erário se encontra resguardado em caso de futura ação de execução fiscal, não havendo, portanto, qualquer razão relevante para que não seja expedida em favor da empresa agravante a competente Certidão Positiva com Efeitos Negativos, mesmo porque tal documento é imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da agravante.

Dessa forma, a probabilidade do direito da autora encontra-se claramente evidenciada pelos entendimentos jurisprudenciais anteriormente mencionados, bem como o perigo de dano, uma vez que a impossibilidade de obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa inviabiliza sua participação em licitações públicas, além de restringir o acesso a empréstimos, financiamentos e outras operações essenciais.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência apenas para determinar à autoridade fiscal competente que emita Certidão Positiva de Débito com Efeitos Negativos à agravante, quando solicitada ao Fisco e em relação ao débito questionado na ação de base, confirmando o efeito ativo outrora deferido nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024